Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718063-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento 0700557-02.2022.8.07.0002 movida por JOSE EDUARDO REZEK AJUB. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de proibir que a ré interrompa o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento empresarial explorado pelo autor (ID 115819963): “Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em sendo frustrada a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré seja proibida de interromper o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento empresarial por ele explorado. Para tanto, aduziu-se o seguinte: a) que a ré teria constatado a ruptura do lacre da tampa do relógio medidor da unidade consumidora do autor; b) que, em razão disso, a ré teria confeccionado o pertinente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), de forma unilateral e sem a presença do autor; c) que a ré teria lançado uma multa no valor de R$ 164.569,70 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), exigível em conjunto com a fatura normal do mês em curso, cujo vencimento foi estipulado para o dia 25 próximo. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida à vista do concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, os pressupostos reclamados à outorga do provimento antecipatório. O § 2° do art. 129 da Resolução Normativa n. 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, prevê expressamente que "uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo." Extrai-se daí a exigência de que o consumidor ou um preposto seu estejam presentes no ato da autuação. Observa-se, no entanto, do ID 115634501, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado por Givaneite Gomes Pereira, que teria acompanhado a diligência. De acordo com a argumentação do autor, tal pessoa seria funcionária da própria ré, tendo sido o TOI lavrado na sua ausência. Assim delineada a questão, reputo configurada, ainda que indiciariamente, a ilegalidade na elaboração do documento impugnado pelo autor, extensível, por via de consequência, à multa a ele associada. É inequívoco, por outro lado, que o corte do fornecimento do serviço de energia elétrica poderá vir a causar ao autor prejuízos financeiros de elevada monta, à vista do fato de explorar ele, no local, uma granja. Por fim, levo em consideração a possibilidade de que a providência venha a ser revertida, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses da ré, que poderá retomar a cobrança dos encargos, na hipótese de vir a sagrar-se vencedora na demanda. Defiro, portanto, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha, até segunda ordem, de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento granjeiro explorado pelo autor em razão da penalidade cominada por meio do TOI n. 110952, sob pena de pagamento de multa em valor igual ao da penalidade posta sub judice (R$ 164.569,70). Determino, ainda, que a ré proceda ao desmembramento da conta no valor de R$ 2.129,39, com vencimento no dia 13 de fevereiro de 2022, para o fim de possibilitar o pagamento por parte do autor, sob pena de não lhe ser lícito efetuar a cobrança de multas e encargos relativos ao inadimplemento. Disponibilizada a fatura, o autor terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar o pagamento da conta normal do mês, sob pena de incorrer nos consectários da mora. Intimem-se. Brazlândia, 16 de fevereiro de 2022 Edilberto Martins de Oliveira Juiz de Direito” Opostos embargos de declaração pela ré, a decisão que antecipou a tutela de urgência foi confirmada e o juízo a quo ainda fixou multa em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada dia em que o nome do autor vier a permanecer negativado indevidamente (ID 123207796): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela ré contra a decisão de ID 15819963, a qual é tachada de contraditória, por haver fundamentado o deferimento da liminar no fato de ser a pessoa de Givaneite Gomes Pereira, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, preposto dela própria. Essa, a síntese do processado. A seguir, a fundamentação da decisão. Deve-se destacar, antes de mais nada, a circunstância de estarem satisfeitos, no caso, os pressupostos reclamados à admissão do recurso, que foi interposto no prazo legalmente estabelecido para tanto, por quem tinha, a respeito, interesse e legitimidade. Com essas considerações preliminares, pode-se, enfim, arrostar o mérito da questão de fundo suscitada em amparo ao pleito recursal. Convenço-me de que a pretensão não merece acolhida. A análise do processado faz ver que, durante a instrução, o autor confirmou o fato de ter Givaneite Gomes Pereira atuado no caso, efetivamente, como preposto seu. É certo que o pleito liminar baseou-se na alegação de ter a confecção do TOI se dado sem a presença de um representante do autor. Além disso, foi alegado que o lacre do relógio medidor de energia teria se rompido em razão de deterioração natural, sem intervenção humana. Pois bem. A questão sobre o acompanhamento ou não do preposto do autor quanto ao procedimento de elaboração do TOI deverá ser dirimida no curso do procedimento, na fase de produção de provas. É preciso consignar, porém, que, ao se deparar com um desvio de energia elétrica, a concessionária deve, além da emissão do TOI, realizar a perícia no medidor de energia com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Só então, em caso de confirmação da irregularidade, deve ser aplicada a multa legalmente prevista. No caso, embora a ré tenha encaminhado o medidor e o lacre rompido para perícia, não há notícia de que tenha sido assegurado ao autor a ampla defesa e o contraditório. Também não consta dos autos o laudo da perícia em questão. Assim, a presunção que milita é a de que a ré tenha aplicado a multa de R$ 164.569,70 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) antes mesmo do resultado da perícia, negando, portanto, ao autor o direito de contrapor-se à ação administrativa. Com base nesses fundamentos, tenho que a ordem veiculada na decisão embargada deve ser mantida, com o acréscimo da proibição de que o nome do autor venha a ser negativado, por conta da multa sub judice, até a decisão final do litígio. Do exposto, admito o recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos a tanto reclamados, mas, no que diz respeito ao juízo de mérito, nego-lhe provimento. Sem embargo, faço integrar a parte dispositiva da decisão de ID 115819963 com a determinação de que a ré se abstenha de negativar o nome do autor em razão da multa em discussão no feito, aplicada no montante de R$ 164.569,70 (cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos). Se eventualmente a medida restritiva já tiver sido adotada, a ré deverá promover a sua remoção no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação desta decisão. O descumprimento de qualquer das obrigações sujeitará a ré à cominação de multa, ora estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada dia em que o nome do autor vier a permanecer negativado indevidamente. Quanto ao mais, mantenho a decisão embargada, nos termos em que originariamente proferida. Publique-se. Intimem-se. Brazlândia, 2 de maio de 2022 Edilberto Martins de Oliveira Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que é nula a decisão que ampliou o alcance da liminar, importando em reformatio in pejus. Argumenta que o próprio colaborador da agravante que teria assinado o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI. Assinala que não há probabilidade do direito. Afirma que houve erro material no deferimento da tutela de urgência, pois o juízo de origem fundamentou sua decisão no fato de que o TOI teria sido assinado por preposto do réu/agravante, todavia, foi subscrito por preposto do autor/agravado, que acompanhou todo o procedimento de inspeção e fiscalização realizado na unidade consumidora. Alega que suas ações, enquanto concessionária de serviço pública gozam de presunção de veracidade, uma vez que seu regime jurídico lhe confere as vezes da Administração Pública, de forma que todos seus atos gozam de presunção iuris tantum, sendo certo que a derrocada de tal presunção somente pode ocorrer mediante prova inequívoca, apta a demonstrar o contrário do seu agir. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso no sentido de retirar a ordem que obsta a suspensão do fornecimento de energia elétrica. No mérito, requer revogação da decisão ou, subsidiariamente, o afastamento da multa por inadimplemento (ID 35959677). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35959678), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, há plausibilidade jurídica na tese do autor/agravado, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento na qual o autor pretende seja julgado inexistente débito no valor de R$164.569,70 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), que teria decorrido de rompimento do lacre da tampa frontal do medidor, constatado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Na decisão agravada foi deferido o pedido liminar para proibir que a ré interrompa o fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento empresarial explorado pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 quinhentos reais (ID 115819963): De início, cumpre reconhecer que na decisão agravada, o juízo a quo equivocou-se quanto ao fato de que Givaneite Gomes Pereira seria preposto do réu, quando, na verdade, era preposto do autor (ID 115819963). Todavia, o referido erro material foi devidamente corrigido na decisão proferida em sede de embargos de declaração, na qual o magistrado a quo registra: “A análise do processado faz ver que, durante a instrução, o autor confirmou o fato de ter Givaneite Gomes Pereira atuado no caso, efetivamente, como preposto seu”. (ID 123207796). Ante o exposto, carece de interesse recursal a pretensão de correção da informação sobre o preposto do autor, pois esse erro material já foi sanado na decisão de ID 123207796. Igualmente sem razão o recorrente quanto à pretensão de afastamento da tutela de urgência concedida na origem. Na inicial dos autos de origem, o recorrente assevera que a inspeção foi realizada sem sua presença. Nos termos do artigo 129, § 2°, da Resolução Normativa n. 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, "uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo". Assim, verifica-se a plausibilidade nas alegações do autor, uma vez que durante a inspeção é necessária a presença do consumidor ou de preposto. Cumpre ainda, observar que o perigo de dano também resta configurado, pois caso seja interrompido o fornecimento de energia elétrica ocasionará a perda de cerca de 60.000 pintinhos, recebidos e alojados pelo autor a cada círculo de 60 dias, que são criados por 42 dias, onde chegam a 3kg de peso. Assim, uma vez presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, restam configurados os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela de urgência pretendida pelo autor. No mesmo sentido, colaciona-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. (...) Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Mais uma vez, sem razão o recorrente quanto à alegada reformatio in pejus. Na mesma decisão em que foram rejeitados os embargos de declaração, o juízo a quo fixou astreintes, em caso de descumprimento da obrigação que antecipou a tutela de urgência. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim, inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada. Ou seja, a finalidade das astreintes é constranger a parte ao cumprimento da obrigação, não tendo por objetivo punir o devedor, se revelando como meio de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem judicial. Com o mesmo norte, confira-se a jurisprudência desta corte: “(...) A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os vetores principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07047670520228070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 19/5/2022). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília,6 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator